Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Dissolução, Guarda, Regulamentação de Visitas, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), DIEGO FREITAS MELO - CPF: 025.771.291-73 (AGRAVANTE), LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO - CPF: 056.820.711-40 (AGRAVADO), ANDRESSA LUANA MENEZES COSTA - CPF: 012.165.251-37 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. F. F. M. - CPF: 116.783.881-57 (AGRAVADO), LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO - CPF: 056.820.711-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA, ALIMENTOS, VISITAS E PARTILHA DE BENS
–

FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM
2,5 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTES

–

REDUÇÃO

–
ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA
–

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
–

DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.

2. Inexistindo
comprovação documental da real capacidade econômica do alimentante inviabiliza a revisão do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

3.
A mera alegação de existência de dívidas contraídas durante o casamento, sem prova suficiente de sua repercussão na renda do agravante, não afasta a obrigação alimentar, considerando-se a sua natureza prioritária.

4.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001426-76.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

AGRAVANTE:

DIEGO FREITAS MELO

AGRAVADO:

M. L. F. F. M., representado por

LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIEGO FREITAS MELO
contra a decisão proferida na
Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos, Visitas e Partilha de Bens (n. 1002477-87.2024.8.11.002)
proposta por
M. L. F. F. M., representado por sua genitora LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO
, que fixou alimentos provisórios, correspondente em 2,5 do salário-mínimo vigentes, equivalente a R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais) mensais e mais
50% (cinquenta por cento) das despesas relacionadas à medicamentos, assistência médica, farmacêutica e materiais escolares.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que baseou unicamente em presunções acerca de sua capacidade financeira, sem análise criteriosa de sua real situação econômica.

A
lega
, ainda, a existência de vultosas dívidas contraídas durante a constância do casamento, as quais ultrapassam R$ 5.000.000,00. Ressalta que tais débitos deveriam ser considerados para evidenciar a impossibilidade de cumprimento da obrigação alimentar no valor arbitrado.

Por fim, requer seja reformada a decisão agravada para deferir o efeito suspensivo e diminuir o valor dos alimentos provisórios para 1,25 salários-mínimos mensais (algo em torno de R$ 2.000,00), valor este considerado suficiente para cobrir as despesas do infante.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
264238258
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

268693783
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
dout
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
des
provimento do recurso
(
ID
271422863
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001426-76.2025.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

AGRAVANTE:

DIEGO FREITAS MELO

AGRAVADO:

M. L. F. F. M., representado por

LAYSE KARINE FIDELES FREITAS MELO

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com efeito, é cediço que o dever de sustento dos filhos cabe a ambos os pais, a teor do artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil,
in
verbis
:

“
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV – sustento, guarda e educação dos filhos.
”

Outrossim, a Constituição Federal, em seu artigo 227 prevê que é obrigação da família garantir à criança e ao adolescente de forma efetiva o direito à vida, ao lazer, à dignidade, à saúde, à alimentação, à educação, dentre outros.

Desse modo, nas ações que objetivam o arbitramento, redução ou majoração de verba alimentícia, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, a fim de se evitar a onerosidade excessiva do
obrigado/alimentante que venha inviabilizar o cumprimento da prestação, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando.

Nesse sentido, o §1o do artigo 1.694 do Código Civil estabelece que:

“
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Da análise dos autos, ao menos na atual fase, em que a marcha processual apenas se inicia, não se vislumbra a possibilidade de acolher o pedido do agravante, ao revés, se mostra adequada a mantença da decisão que arbitrou os alimentos provisórios em
2,5 do salário-mínimo vigentes, equivalente a R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais) mensais
.

Isso porque, ao menos por ora, o pedido para a redução dos alimentos provisórios não comporta acolhimento, pois, embora o agravante tenha apresentado documentos que demonstram a existência de dívidas, tais elementos, por si só, não constituem prova suficiente para afastar sua obrigação alimentar, especialmente considerando que o débito alimentar possui caráter prioritário em relação a outras obrigações financeiras.

Ademais, observa-se que o agravante não juntou aos autos documentos capazes de comprovar sua real capacidade econômica ou seus rendimentos, inviabilizando a análise do binômio necessidade-possibilidade de forma consistente, ou seja, a ausência de comprovação documental de seus rendimentos impede a revisão imediata dos valores arbitrados pelo juízo de origem.

Com efeito, sopesadas as demandas de ambas as partes
(
alimentante x alimentado
)
, considerando que o dever de sustento cabe a ambos os genitores da
s
criança
s
, de se reconhecer devida a prestação de alimentos provisórios ao menor/agravado no importe de
2,5 do salário-mínimo vigentes, equivalente a R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais) mensais
.

Não é demais lembrar que as necessidades da
s
criança
s
são presumidas, porquanto, pessoa
s
em desenvolvimento, incapaz
es
de ela
s
própria
s
prover
em
seu sustento, necessitando do auxílio pecuniário de seus genitores para o custeio de seus gastos básicos.

Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO LIMINAR DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 50% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 20% DO
SALÁRIO-MÍNIMO
– PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, § 1o, DO CC - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil). Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade do menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega perceber remuneração média mensal do agravante é de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
que mora de aluguel e paga alimentos a outros dois filhos. A questão demanda maior dilação probatória, e diante da ausência de maiores elementos de prova, o caminho mais seguro é adequar os alimentos provisórios a um patamar mais equânime, impondo-se a redução dos alimentos inicialmente fixados para o patamar de

30% (trinta por cento) do
salário-mínimo
vigente, a fim de não inviabilizar o pagamento dos alimentos.
”

(N.U 1017812-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C REGULARIZAÇÃO DE GUARDA, PERÍODO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS – PROVISÓRIOS FIXADOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM – COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – INOBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a fixação dos alimentos provisórios deve ser observado o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, norteador da obrigação alimentícia. Demonstrada a dificuldade do alimentante em arcar com a prestação alimentar no importe originariamente fixado, tendo em vista a sua atual condição financeira, devida a
sua redução.”
(N.U 1005022-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022)

Desse modo, e em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025